Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704657-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAYLDA PEREIRA NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0016808-52.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da executada pelo sistema SNIPER. Aduz que após inúmeras diligências, não houve localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução, tendo sido apresentado pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, o que foi indeferido pelo Juízo. Indica que a jurisprudência leciona no sentido de que o juiz pode adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária e que a execução de respeitar o interesse do credor. Pontua que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta para otimização dos trabalhos de localização patrimonial lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e que já disponível aos magistrados, devidamente regulamentado, podendo ser utilizado sem restrição aos processos de execução. Defende, assim, a necessidade de realização da pesquisa no sistema SNIPER. Tece demais considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a realização da pesquisa no sistema requerido. Preparo recolhido nos IDs 43484005 e 43484006. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso, entendo como presentes tais requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 43484000): Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem os autos para o arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 132112706). Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/2/2023). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. INFOJUD. SNIPER. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. 2.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas. 3. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 4. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade, o que não ocorre na situação dos autos. 5. "A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Sistemas tais como o INFOJUD foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tal sistema. 7. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que é uma a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, e auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 7.1. No caso, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a realização de pesquisa ao sistema SNIPER mostra-se medida impositiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1656355, 07338263820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma parcial, para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 15:32:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador